Tribunal: TJBA
Processo: 8025674-52.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8025674-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO VOLTADA A AFASTAR EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 058/2024, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA RESSALVA PREVISTA NO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. TESE AUTORAL FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS E DE REGULARIDADE PERANTE CAUC, SIAFI E SICON. CONTROVÉRSIA REAL, TODAVIA, CENTRADA NA NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DA PRIMEIRA PARCELA DO AJUSTE. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS, CONTÁBEIS E TÉCNICAS APONTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULAS CONVENIAIS QUE CONDICIONAM A LIBERAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES À COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS ANTERIORMENTE TRANSFERIDOS. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DA TESE DE DISPENSA DE RESTRIÇÕES FISCAIS COMO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA COMPELIR A LIBERAÇÃO DE NOVAS PARCELAS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENFRENTADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO DA DEMANDA. SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A demanda foi proposta com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a se abster de exigir certidões negativas de débitos e comprovação de regularidade perante CAUC, SIAFI e SICON como condição para a liberação dos recursos do Convênio nº 058/2024, firmado para execução de obra na área educacional, tendo o autor invocado a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000. A instrução documental demonstrou, contudo, que a suspensão do repasse da parcela subsequente não decorreu, em essência, de inadimplência fiscal genérica do Município, mas da constatação de pendências e inconsistências na prestação de contas parcial da primeira parcela já liberada, com notificação administrativa para saneamento de irregularidades. O instrumento convenial condiciona expressamente a liberação das parcelas posteriores à comprovação da regular execução da etapa anterior e à correspondente prestação de contas, prevendo, inclusive, a suspensão automática dos repasses em caso de ausência de demonstração da boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos. A ressalva constante do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que aplicável em tese a transferências voltadas à educação, não afasta o dever autônomo de prestação de contas nem impede o ente transferidor de exercer o controle da execução do convênio e de condicionar novos repasses à regularidade da etapa antecedente. A Administração, ao exigir a regularização das pendências da prestação de contas parcial antes da liberação da segunda parcela, atuou em conformidade com as cláusulas do ajuste e com os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, controle e indisponibilidade do interesse público, inexistindo direito subjetivo do convenente à liberação automática de novas parcelas. A impugnação ao valor da causa deve ser acolhida quando o montante atribuído na inicial não corresponde ao conteúdo econômico imediato da controvérsia, devendo ser ajustado ao valor da segunda parcela do convênio, por representar o proveito econômico diretamente discutido na demanda. Pedidos julgados improcedentes, com acolhimento da impugnação ao valor da causa. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível n. 8025674-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e como Réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher a impugnação ao valor da causa, para retificá-lo para R$ 1.084.283,21 (um milhão, oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema